Tribunal: TJSP
Processo: 1501599-69.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto noturno qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo – Confissão do acusado e de seu comparsa em Juízo – Qualificadoras bem demonstradas pela prova oral e pela prova técnica – Pena-base exasperada com fundamento nas circunstâncias do crime e na multiplicidade de circunstâncias qualificadoras – Afastamento dos maus antecedentes, a teor da

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto noturno qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo – Confissão do acusado e de seu comparsa em Juízo – Qualificadoras bem demonstradas pela prova oral e pela prova técnica – Pena-base exasperada com fundamento nas circunstâncias do crime e na multiplicidade de circunstâncias qualificadoras – Afastamento dos maus antecedentes, a teor da Súmula 444 do STJ – Patamar de aumento reduzido a 1/2 – Compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência – Regime inicial fechado mantido – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena daqueles que fazem da criminalidade o seu meio de vida – Recurso de apelação parcialmente provido.